Tribunal: TJDFT
Processo: 0734100-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734100-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA FLAVIA DE MACEDO RODRIGUES PACIENTE: KLEDYSON BARBOSA LEAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KLEDYSON BARBOSA LEAL, atualmente preso preventivamente por determinação do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual se busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Segundo a impetrante, o paciente foi preso preventivamente em decorrência de uma operação policial realizada em 19 de janeiro de 2024, quando foram apreendidas em sua residência 24,66 gramas de substância identificada como cocaína e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas, como uma balança de precisão. A prisão preventiva foi decretada com base no argumento de garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa, dado o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes. A defesa contesta a fundamentação utilizada para manter a prisão preventiva, argumentando que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que o paciente possui trabalho lícito, residência fixa e é bem quisto na comunidade. Além disso, o paciente tem interesse em colaborar com o processo e demonstrar sua inocência. Destaca que o paciente é arrimo de família, sustentando a esposa e cinco filhos menores. A defesa alega que a prisão está causando prejuízos irreparáveis à família, que depende financeiramente do paciente. Além disso, o paciente foi preso em seu local de trabalho, onde não foram encontrados ilícitos, evidenciando sua dedicação a atividades lícitas. Argumenta que a prisão preventiva é uma medida extrema e desproporcional, especialmente considerando que o paciente é primário, sem antecedentes criminais significativos. A prisão preventiva, segundo a defesa, deveria ser a última ratio, utilizada apenas quando outras medidas cautelares fossem insuficientes. A defesa propõe a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico e proibição de frequentar bares e distribuidoras. Essas medidas, segundo a defesa, seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento do mérito do habeas corpus. Alega que a manutenção da prisão preventiva está causando constrangimento ilegal, pois não há fundamentação suficiente para justificar a medida extrema, além de que o paciente está sofrendo prejuízos irreparáveis decorrentes da privação de sua liberdade, que afeta diretamente sua família. No mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Caso a revogação não seja possível, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que a paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento da denúncia, segundo a qual (ID 62975001): “(...) No dia 19 de janeiro de 2024, por volta de 15h30, na QR 311, Conjunto 8, Casa 05, Samambaia/DF, o denunciado KLEDYSON, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada, popularmente conhecida como crack, composta por diversas pedras, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 24,66g (vinte e quatro gramas e sessenta e seis centigramas) 1 . Nas mesmas circunstâncias também foi apreendida 01 porção de substância em pó, na tonalidade branca, perfazendo a massa líquida de 100,08g (cem gramas e oito centigramas), pendente de laudo definitivo. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de no 0744405-08.2023.8.07.0001, os policiais dirigiram-se ao endereço vinculado ao acusado Kledyson, o qual estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ao chegarem no local, os policiais não encontraram o acusado no imóvel. Realizadas buscas domiciliares com o auxílio de cães farejadores, a equipe encontrou, no interior do guarda-roupa, uma porção de crack, composta por duas pedras maiores, uma pedra média e três pedras pequenas, todas elas envolvidas em um pedaço de saco plástico na cor verde, além de uma balança de precisão com resquícios de substância aparentando ser crack.” A denúncia, somada a apreensão de drogas, petrechos, depoimento de policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti e mostrando-se despicienda qualquer conclusão quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 62974999 – p. 41): “(...) II.2 – Da prisão preventiva Nessa quadra, a Constituição Federal estabeleceu em seu portifólio a liberdade como regra, mas admitiu a possibilidade de prisão provisória que, conforme regramento infraconstitucional, reclama alguns pressupostos, requisitos e evidência de necessidade. Nesse prumo, observo que existe prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a certeza de que o suposto e potencial delito imputado ao representado possui pena abstrata de reclusão superior a quatro anos, de sorte se parte da premissa de que estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade para o decreto prisional. De outra banda, sobre a necessidade, observo que é possível visualizar o risco à garantia da ordem pública, circunstância que sugere o risco que a liberdade do representado significa para a ordem pública, sendo factível concluir que em liberdade o acusado muito provavelmente persistirá na prática de crimes, notadamente do tráfico de substâncias entorpecentes. Não custa lembrar, que este juízo já apreciou medidas cautelares em que o representado também foi alvo e em endereço a ele vinculado houve a localização de substâncias entorpecentes, bem como a informação de que poucos dias antes da deflagração da operação o representado conseguiu se evadir e evitar a deflagração de prisão flagrancial. Ou seja, a robusta evidência de reiteração delitiva sugere que a prisão, embora medida radical, é a única providência capaz de fazer cessar a potencial reiteração delitiva perpetrada pelo representado, protegendo a garantia da ordem pública, de sorte que fixado esse cenário de rigor o acolhimento da representação policial. Em remate, também é indiscutível que os fatos objetos da atividade investigativa são atuais, de sorte que para além da satisfação dos pressupostos, dos requisitos de admissibilidade e da necessidade da tutela prisional, ou do risco que a liberdade do representado significa, de rigor reconhecer que também existe contemporaneidade da medida, tudo convergindo para a necessidade de deferimento da representação policial. III – DO DISPOSITIVO Nesse prumo, e ainda adotando, em parte, as razões do Ministério Público, com suporte no art. 312 e 313, bem como escorado na ressalva do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e consubstanciado no artigo 240, § 1o e alíneas do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação da autoridade policial, e, de consequência: i) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado KLEDYSON BARBOSA LEAL...,” N.g. Calha trazer ao contexto, ainda, os fundamentos da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão (ID 62974992): “O pedido da diligente Defesa, é possível adiantar, não há como prosperar, conforme será adiante evidenciado. Com efeito, para o decreto prisional, além dos pressupostos definidos em lei, como a suspeita da prática de crime apenado com reclusão e de pena superior a 04 (quatro) anos, se exige, ainda, a figura da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e do risco a uma das garantias legalmente previstas. Sobre tais pressupostos, observo que o requerente sobrou denunciado pelo suposto crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tipo penal que possui pena abstratamente cominada no intervalo de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, satisfazendo um dos pressupostos legalmente definidos. Além disso, a denúncia foi apresentada e inicialmente analisada, do que se pressupõe, também, a presença da materialidade do fato e dos elementos indiciários da autoria que se imputa ao requerente. Superada a análise das questões puramente objetivas, necessário avaliar a existência de eventual risco a uma das garantias legalmente protegidas e que também constitui requisito para o decreto de prisões cautelares, notadamente na modalidade preventiva. E, nessa senda, me parece necessário buscar suporte naquilo que restou ponderado na decisão que acolhendo a representação da Autoridade Policial ordenou a prisão preventiva do denunciado, quando houve a análise do contexto geral e dos riscos derivados da liberdade do denunciado, nos termos abaixo transcritos: “De outra banda, sobre a necessidade, observo que é possível visualizar o risco à garantia da ordem pública, circunstância que sugere o risco que a liberdade do representado significa para a ordem pública, sendo factível concluir que em liberdade o acusado muito provavelmente persistirá na prática de crimes, notadamente do tráfico de substâncias entorpecentes. Não custa lembrar, que este juízo já apreciou medidas cautelares em que o representado também foi alvo e em endereço a ele vinculado houve a localização de substâncias entorpecentes, bem como a informação de que poucos dias antes da deflagração da operação o representado conseguiu se evadir e evitar a deflagração de prisão flagrancial. Ou seja, a robusta evidência de reiteração delitiva sugere que a prisão, embora medida radical, é a única providência capaz de fazer cessar a potencial reiteração delitiva perpetrada pelo representado, protegendo a garantia da ordem pública, de sorte que fixado esse cenário de rigor o acolhimento da representação policial.” Para além disso, segundo o Ministério Público o denunciado figura como suspeito em pelo menos 03 (três) procedimentos investigativos criminais referentes aos crimes de furto qualificado, receptação e tráfico de substâncias entorpecentes. Ou seja, conquanto tecnicamente primário, é indiscutível a existência de elementos indiciários sugerindo o envolvimento do denunciado em variados delitos, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da aparente reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas dado o contexto de pelo menos duas oportunidades anteriores de responder em liberdade, também existe o risco à garantia da lei penal. Ora, conquanto exista a premissa da presunção de não culpabilidade, também é certo que a prisão cautelar pode ser decretada com suporte em procedimentos investigativos e ações penais em andamento, elementos entendidos aptos pela jurisprudência brasileira para subsidiar a análise sobre o risco que a liberdade da pessoa representa às garantias legalmente previstas, como entendo ser a hipótese dos autos. De mais a mais, sobre a quantidade de droga apreendida, me parece oportuna a lembrança de que este indicador (quantidade) é apenas um dos elementos de análise no contexto do tráfico, merecendo lembrança, inclusive, que para o tráfico sequer é admitida a aplicação do princípio da insignificância. Além disso, como pontuado pelo parquet, a referência de 40g derivada do recente julgamento do STF se reporta com exclusividade à maconha, não aproveitando para a hipótese dos autos em que houve a apreensão de substância diversa (crack/cocaína). Sob outro foco, as agruras suportadas pela família do requerente não constitui fundamento jurídico para obter a liberdade, ao contrário implica em desnecessário apelo emocional e deveriam ter sido por ele sopesadas antes de decidir, de forma livre e espontânea, conforme as evidências processuais até então reunidas, reiterar na prática persistente de delitos, de sorte que o sofrimento familiar constitui dívida que só pode ser cobrada única e exclusivamente do próprio denunciado. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Contextualizado tais fatos, me parece certo nesse momento que a única atividade a qual o requerente vem se dedicando com empenho e regularidade é o comércio proscrito de entorpecentes, circunstância, como já afirmado, que constitui evidente risco à garantia da ordem pública e justifica a manutenção da prisão cautelar outrora decretada. Sob outro foco, observo, de ofício, que a ação penal vem se desenvolvendo de maneira regular, com oferta de denúncia, análise inicial da exordial acusatória, expedição de mandado e notificação pessoal do denunciado. Assim, se aguarda a juntada de defesa prévia, providência a cargo da própria Defesa técnica, para viabilizar análise sobre o recebimento da denúncia e saneamento do feito e inclusão do processo em pauta para audiência de instrução e julgamento, de sorte que não existe excesso de prazo a ser resolvido e, de consequência, não é possível visualizar ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção do réu em cárcere. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado KLEDYSON BARBOSA LEAL.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que a paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, como bem pontuou a autoridade coatora ao consignar que “Não custa lembrar, que este juízo já apreciou medidas cautelares em que o representado também foi alvo e em endereço a ele vinculado houve a localização de substâncias entorpecentes, bem como a informação de que poucos dias antes da deflagração da operação o representado conseguiu se evadir e evitar a deflagração de prisão flagrancial”. Tais conclusões são reforçadas pelos incidentes da paciente (ID 62974999 – p. 22), apontando ocorrências por tráfico (2010), Furto qualificado (2011), receptação (2022), além de dois termos circunstanciados por receptação (2017) e dirigir sem carteira (2023). Ou seja, mesmo com outros incidentes, o paciente persiste em retornar para o submundo do tráfico, demonstrando notório risco para a ordem pública, pois nem mesmo passagens anteriores foram capazes de frear seu ímpeto. Ademais, não passa despercebido que conquanto o laudo preliminar tenha apontado negativo para determinada substância, foi confirmado positivo para 24,66g de uma porção de cocaína encontrada com o paciente, o que potencializa o risco para a ordem pública, diante de seu efeito deletério. Sobre os fatos, ainda, destaco Relatório Final da Autoridade Policial (62975003): Tendo em conta os elementos constantes dos autos foi requerida a prisão preventiva do investigado. As informações constantes do Relatório n. 435/2023 – SRD/4a DP (págs. 8 a 29 do documento de ID 189220392, já acostado aos autos) caracterizaram a necessidade de tutelar a ordem pública. O referido documento listou informações acerca do tráfico de drogas na região do beco localizado na QE 40, Conjunto M, Lote 30, Guará-DF e nas imediações da linha do trem, indicando KLEDYSON como importante figura na difusão de substâncias entorpecentes no referido local, bem como a potencial guarda ou depósito de drogas no endereço da Colônia Agrícola Bernardo Sayão, local do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no bojo do Proc. PJe n. 0744405-08.2023.8.07.0001. Conforme já exposto, a diligência se mostrou exitosa, com apreensão de substância entorpecente e objetos típicos da comercialização de drogas no imóvel vinculado ao indiciado. Cabe pontuar que as informações obtidas no local (de que KLEDYSON havia deixado o imóvel na semana anterior) aliada à descoberta de drogas e objetos tipicamente utilizados para a traficância evidenciam a prática recente de tal atividade ilícita, o que corrobora as informações constantes do Relatório n. 435/2023 – SRD/4a DP. A informação e que o indiciado havia se evadido do local fundamentou o pedido de prisão preventiva com base na necessidade de tutelar a aplicação da lei penal. Não obstante a informação da apresentação de KLEDYSON em cartório (nos autos do Proc. PJe n. 0705355-67.2022.8.07.0014, referente ao IP/APF n. 430/2022 – 4a DP), em ocasiões anteriores já despareceu do local de sua residência, em razão de apurações criminais nas quais figura como investigado. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a quantidade/qualidade (cocaína) de entorpecente encontrada com a paciente, denotando o risco que representa para a ordem pública, o que também foi agravado pelo fato de ter outras passagens, inclusive por crime da mesma espécie (tráfico). Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de outros incidentes penais. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se persistente na prática criminosa. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão acima já transcrita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024 18:31:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator